Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-85.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004923-85.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO LUCIANO COELHO - CPF: 661.874.270-68 (EMBARGANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (EMBARGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), MESSIAS E KAYSER LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOAO LUCIANO COELHO - CPF: 661.874.270-68 (EMBARGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA NÃO PROVIDO E RECURSO DE JOÃO LUCIANO COELHO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO DA AÇÃO – MATÉRIA NÃO AVENTADA EM SEDE DE CONTRARAZÕES - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EMISSÃO PARA FINANCIAMENTO DE SAFRA – COMPROVAÇÃO – DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
– POSSIBILIDADE – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – ENTREGA DOS INSUMOS AGRÍCOLA PELA CREDORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE – NÃO PREENCHIDOS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACÓRDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – SANÇÃO IMPOSTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE - OMISSÃO EVIDENCIADA – VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO – RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

4. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 159, que determina que a
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.1531 do Código Civil”
. Destaca-se que a norma especificada (art. 1531, CC/1916) no referido Verbete sumular, corresponde ao atual art. 940 do CC/2002

5. Importa salientar ainda que, a má-fé não se presume e deve ser devidamente comprovada, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
JOAO LUCIANO COELHO,
e o segundo por
PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA
., ambos

com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por aquele (ID 91713969).

Irresignado, o executado/apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que a sentença de 1º Grau acabou por reconhecer o excesso de execução em decorrência da cobrança indevida de uma quantidade de 5.135,43 sacas de soja, assertiva esta que, inclusive, foi reconhecida pela própria recorrida.

Sustenta que, ante a existência de relação consumerista entre as partes, impõe-se a aplicação da pena do § único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a recorrida agiu de má-fé.

Defende que, diante da conduta maliciosa comprovada da recorrida, em cobrar em parte dívida que sabe que foi quitada, deverá ser imposta a sanção do artigo 940 do Código Civil (ID 91916468).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação do recorrente em litigância de má-fé (ID 93569982).

Por sua vez, a exequente/apelada/embargante chama o feito à ordem, alegando a deserção, uma vez que o executado recolheu as custas do processo sobre o montante muito inferior ao da causa.

No mérito, afirma que o acórdão contém erro material, contradição e omissão, tendo em vista que considerou fato inexistente/não provado como se existente/provado fosse, inclusive, em estabelecer o ônus da prova exclusivamente a embargante/credora.

Assevera que a despeito da demonstração da quitação parcial do título, o embargado não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, de provar o pagamento do saldo devedor remanescente previsto no título executivo, e, inclusive, de que a CPR estivesse vinculada a eventual causa subjacente.

Diz que a Lei nº. 8.929/94, em seus artigos e incisos, não condiciona a circulação do título (CPR) para lhe atribuir as características de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo contrário, o artigo 4º, concede expressamente tais atributos (liquidez, certeza e exigibilidade pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira) ao título, sem impor qualquer e eventual condição, portanto, é título não causal.

Argui que se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, ao instruir a execução com o referido título executivo (CPR), que por si só e de regra detém características de literalidade, abstração e autonomia, sendo que o título é líquido, certo e exigível, pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Menciona que o processo foi sentenciado nos limites da lide, de tal modo, que precluso o direito do ora embargado/executado, alegar omissão e decisão citra petita em suas razões recursais, uma vez que afirmou expressamente não ter interesse na produção de outras provas, tendo inclusive postulado pelo julgamento antecipado da lide.

Destaca que é inconcebível que haja a inversão automática do ônus da prova (de ofício) em relação a embargante/credora, sem sua prévia intimação, sob pena do v. acórdão violar princípio da vedação de decisão surpresa prevista nos artigos 10 e 933 do CPC, princípio da inalterabilidade de julgamento prevista no artigo 505 do CPC e o princípio da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.

Sustenta que este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que a CPR produz, de imediato, os efeitos cambiais que lhe são próprios, independente de pagamento do preço

prometido, sendo título com característica abstrata por sua própria natureza, que não admite discussão acerca da origem ou causa subjacente, e, tampouco condiciona sua circulação, para ser validada como título exigível.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido efeitos infringentes ao acórdão arbitrando a verba honorária em favor dos causídicos constituídos pela embargante/credora, e condenação do embagando/devedor em litigância de má-fé (ID 93137027).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, passo à análise do recurso de embargos de declaração apresentado pela exequente

PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA., porquanto, eventual provimento interferirá no resultado dos declaratórios opostos pelo executado JOÃO LUCIANO COELHO.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, a
exequente/apelada/embargante

PBAgro Logística e Insumos Ltda.
chama o feito à ordem, alegando a deserção, uma vez que o executado recolheu as custas do processo sobre o montante muito inferior ao da causa.

No mérito, afirma que o acórdão contém erro material, contradição e omissão, tendo em vista que considerou fato inexistente/não provado como se existente/provado fosse, inclusive, em estabelecer o ônus da prova exclusivamente a embargante/credora.

Assevera que a despeito da demonstração da quitação parcial do título, o embargado não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, de provar o pagamento do saldo devedor remanescente previsto no título executivo, e, inclusive, de que a CPR estivesse vinculada a eventual causa subjacente.

Diz que a Lei nº. 8.929/94, em seus artigos e incisos, não condiciona a circulação do título (CPR) para lhe atribuir as características de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo contrário, o artigo 4º, concede expressamente tais atributos (liquidez, certeza e exigibilidade pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira) ao título, sem impor qualquer e eventual condição, portanto, é título não causal.

Argui que se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, ao instruir a execução com o referido título executivo (CPR), que por si só e de regra detém características de literalidade, abstração e autonomia, sendo que o título é líquido, certo e exigível, pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Menciona que o processo foi sentenciado nos limites da lide, de tal modo, que precluso o direito do ora embargado/executado, alegar omissão e decisão citra petita em suas razões recursais, uma vez que afirmou expressamente não ter interesse na produção de outras provas, tendo inclusive postulado pelo julgamento antecipado da lide.

Destaca que é inconcebível que haja a inversão automática do ônus da prova (de ofício) em relação a embargante/credora, sem sua prévia intimação, sob pena do v. acórdão violar princípio da vedação de decisão surpresa prevista nos artigos 10 e 933 do CPC, princípio da inalterabilidade de julgamento prevista no artigo 505 do CPC e o princípio da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.

Sustenta que este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que a CPR produz, de imediato, os efeitos cambiais que lhe são próprios, independente de pagamento do preço

prometido, sendo título com característica abstrata por sua própria natureza, que não admite discussão acerca da origem ou causa subjacente, e, tampouco condiciona sua circulação, para ser validada como título exigível.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido efeitos infringentes ao acórdão arbitrando a verba honorária em favor dos causídicos constituídos pela embargante/credora, e condenação do embagando/devedor em litigância de má-fé (ID 93137027).

Empós, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao acórdão, até o trânsito em julgado (ID 93143989), o que foi reiterado ao ID 94276452.

Contudo,
sem razão à exequente/recorrente
, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Ora, denota-se das razões recursais que a exequente/recorrente pretende seja concedido efeitos infringentes ao acórdão vergastado, sob argumento de que resta configurada deserção, uma vez que a o executado/recorrido não efetuou os recolhimento das custas processuais sobre o valor corrigido da causa.

Contudo, tal matéria não foi em nenhum abordada nos autos, digo, a exequente/recorrente não aventou a questão em suas contrarrazões, não constituindo, portanto, qualquer vício que deve ser sanado neste momento processual.

Até porque, melhor sorte não a socorre no que diz respeito ao mérito, o que, por consequência lógica, impõe a inversão do ônus sucumbencial, o que impõe o recolhimento das custas e despesas processuais pela parte sucumbente, que, no caso, se trata da própria exequente/recorrente.

Com efeito, o voto condutor do aresto vergastado foi expresso em destacar que, embora não tenha sido a intenção do legislador, é cediço que a CPR geralmente é firmada visando à captação, pelo cooperado, de recursos financeiros necessários à produção da safra, sendo emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega, em quitação, do produto agropecuário.

Nesse sentido, em que pese a Cédula de Produto Rural seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração,
tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa
debendi
.

Logo, se observado esse contexto, tem-se que, se o título não circulou, resta caracterizada a possibilidade de discussão da causa subjacente, nos casos em que o emitente alegue o descumprimento daquilo que consta na CPR como obrigação da parte credora.

Aliás, o próprio artigo 476 do Código Civil é explícito ao dispor que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, viabilizando, caso contrário, a discussão da
causa debendi
, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, colacionados naquela ocasião (N.U 1001372-86.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020; e APL 00012106420088110086 975/2014, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 02/04/2014, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2014).

Como destacado no voto condutor do acórdão combatido, o executado afirma que a exequente não cumpriu com suas obrigações, pois não antecipou o restante do crédito necessário ao custeio da lavoura, assim como não forneceu a totalidade de insumos agrícolas para o plantio da safra, o deu ensejo à entrega parcial dos grãos (235.533 kg), e não a integralidade constante da CPR.

Salienta-se que, a fim de comprovar as suas alegações, o executado colacionou aos autos comprovantes de entrega de produto, emitidos pela exequente (ID 84922480 - Pág. 1/7), o que confere verossimilhança as suas alegações, qual seja, de que a CPR não foi firmada/emitida a título de proteção dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro (circunstância que afastaria a possibilidade da causa
debendi
), mas sim para financiar a safra, com o prévio pagamento do preço, por meio de entrega de insumos agrícolas, de maneira que cabia à demandada a juntada de todos os comprovantes/notas fiscais que atestassem a exigibilidade do título pelo embargante/apelante no total pactuado, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, não bastasse a exequente ter reconhecido, em sua impugnação aos embargos (ID 84922499), o excesso da execução, tendo em vista que estava efetuando a cobrança do valor total da CPR, quando o executado já havia quitado parte de sua obrigação (entrega de 235.533 kg de grãos), ela também não fez prova de que cumpriu com sua obrigação (entrega de insumos para financiar a safra soja 2015/2016), o que poderia ser feito com a juntada de notas fiscais que demonstrassem que, para a quitação dos insumos entregues seria necessária a entrega, pelo embargante/apelante, da quantia de grãos em sua totalidade.

Repisa-se que, o pagamento antecipado não é requisito essencial à validade das cédulas de produto rural apenas quando formalizadas a título de garantia do preço da
commodity
(isto é, quando seu emissor deseja somente se proteger dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro),
o que evidentemente não é o caso dos autos
.

Nesse sentido, diante do contexto acima declinado, tem-se que o executado demonstrou não só que a CPR está vinculada ao negócio que lhe deu origem, como também a ausência dos atributos direcionados ao título em questão por força da Lei nº. 8.929/1994, qual seja, liquidez, certeza e exigibilidade, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Ora, não se trata de inversão do ônus da prova conforme pretende fazer crer a exequente, ora recorrente, mas sim de distribuição dinâmica da prova, na qual,
nos termos do art. 373 do CPC, embora caiba ao autor/embargante demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I), importa ao réu/embargado invocar circunstância capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas do fato aduzido pelo demandante (inciso II), o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, certo é que, se negada pelo emissor a causa subjacente da CPR, é ônus do credor a demonstração da referida causa, no caso, a entrega dos insumos agrícolas ao executado/embargante/apelado, o que, como dito, não ocorreu na espécie
sub judice
.

Logo, havendo de se aferir se houve a efetiva entrega dos
insumos agrícolas
pela exequente, e que tais produtos correspondem ao valor consignado na Cédula de Produto Rural executada, tem-se que o título não se encontra revestido dos requisitos essenciais à sua exigibilidade, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da exequente/recorrente se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por sua vez,
quanto à irresignação apresentada pelo executado João Luciano Coelho
, imposta destacar que o pedido de repetição de indébito fundada no art. 42 do CDC importa em inovação recursal, razão pela qual apenas será apreciado o recurso em relação ao pedido formulado nos termos do art. 940 do Código Civil.

Quanto à matéria, tem-se que, embora parte do débito já se encontrasse quitado por ocasião da propositura da demanda executiva, na hipótese, não restou demonstrada a má-fé da exequente/recorrida, com o que não se aplica a regra disposta no artigo de referência (art. 940, CC).

Com efeito, a fim de pacificar a questão, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 159, que determina que a
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.1531 do Código Civil”
. Destaca-se que a norma especificada (art. 1531, CC/1916) no referido Verbete sumular, corresponde ao atual art. 940 do CC/2002.

Importa salientar ainda que, a má-fé não se presume e deve ser devidamente comprovada, o que não ocorreu na hipótese.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. CONDENAÇÃO AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 2.
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
, o que não ocorreu no caso dos autos
. Precedentes. 3. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência, contudo, vedada na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno improvido
. (AgInt no AREsp 1118535/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA - SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. [...]. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 911.309/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPOSITURA APÓS JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE QUANTIA INCONTROVERSA. VALORES NÃO RESSALVADOS. CONDUTA MALICIOSA DO EXEQUENTE. MÁ-FÉ EVIDENTE. PAGAMENTO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC/02. 1.
Na esteira da jurisprudência consolidada do STJ, a incidência da sanção prevista no art. 940 do CC/02 depende da demonstração concreta de má-fé do exequente
. [...].
(REsp 1529545/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016).

Assim, não comprovada a má-fé da recorrida, não há que se falar em restituição em dobro da dívida cobrada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela exequente/apelada/embargada PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA. e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo executado/embargante/apelante João Luciano Coelho
,
sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e, assim, declarar a inaplicabilidade da sanção imposta pelo artigo 940 do Código Civil, uma vez que não comprovada a má-fé da recorrida.

É como voto.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relator

EM 11 DE AGOSTO DE 2021:

RECURSO DE PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA NÃO PROVIDO E RECURSO DE JOÃO LUCIANO COELHO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021